Tribunal: TJMT
Processo: 1014140-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014140-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 965.641.482-91 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA DEMONSTRADA PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva está pautada em elementos concretos, sobretudo na gravidade da conduta delituosa, evidenciada pela considerável quantidade da droga apreendida em poder do agente, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Uma vez evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabiano Augusto de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 97161492:

O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Sustenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque inexistem elementos concretos e idôneos que justificam sua prisão, sobretudo por estarem ausentes o
periculum libertatis
e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente não sabia da existência do entorpecente no interior do veículo, e que
ele foi
contratado apenas para levar o automóvel para a cidade de Cuiabá/MT.

Destaca que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, aliado ao fato de que possui esposa gestante.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, pugnando ainda por sustentar suas razões oralmente, no momento do julgamento do
writ
.

Juntou documentos (Id. 87043475 a 97043489).
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 97161492).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 97479967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 99184975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Fabiano Augusto de Oliveira
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial afirma que a prisão do paciente é ilegal porque estão ausentes o
periculum libertatis
e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente não possuía conhecimento de que o automóvel apreendido continha entorpecentes, pois foi contratado apenas para “levar o veículo até a cidade de Cuiabá/MT”, e em nenhum momento desconfiou que havia drogas em seu interior, pois tal informação lhe foi omitida.

Destaca que o paciente é trabalhador e que sua esposa está gestante, fato este que motivou a aceitação do trabalho de transportar o veículo, a fim de complementar a sua renda.

Aduz que não existem indícios de autoria porque não teve dolo no cometimento do delito, aliado ao fato de não existir periculosidade do paciente, fato que leva a ausência do
periculum libertatis
.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação limitando-se a argumentar sobre a gravidade abstrata do delito que, em tese, serviriam para qualquer fundamentação.

Relata que não há nenhum indício de que o paciente solto ponha em risco a ordem pública, com especial destaque para os predicados amplamente favoráveis ao paciente, pois é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, de forma que não se encontra presente o
periculum libertatis
.

Com efeito, do exame atento das decisões impugnadas, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a ordem pública.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de gravidade elevada, já que foi surpreendido quando transportava grande quantidade de entorpecente (
50 “tijolos” de pasta-base de cocaína
), que estavam acondicionados na parte interna da carroceria do veículo VW AMAROK CS 4X4 S, de cor prata, Placa QKA 1194, sendo transportada para a cidade de Cuiabá/MT, situação que revela alta reprovabilidade da conduta.

Nessa situação, importante ressaltar que é pacífico o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que “
embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial),
podem a periculosidade

e os riscos sociais
justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida
”. (STJ, RHC n. 58278/SP). Negritei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
a

grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente
,
justificando,
por conseguinte, a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
” (STF, HC n. 120.292/PR, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014). Negritei.

Nesse viés, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está justificada no resguardo da ordem social, com base em elementos concretos dos autos.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
c
ondições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
”, como no caso (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa feita, reconheço a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021